Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL. TESE FIRMADA PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, somente se infirmando diante de prova concreta de eventual irregularidade.
2. Por ocasião do julgamento do RE 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral, consolidando o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
3. Consoante entendimento da Corte Constitucional, somente em situações excepcionais, caberia ao Poder Judiciário o controle após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (MS 30859, 1a Turma, Rel Min Luiz Fux, publicado 28/08/2012.
4. Constatada a existência de alteração degenerativa prevista no edital como condição possivelmente incapacitante, não se vislumbra ilegalidade flagrante perpetrada pela autoridade e que autorize o controle judicial do ato administrativo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.